Tribunal: TJDFT
Processo: 0714379-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714379-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANNA CLARA DOS SANTOS COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0709560-13.2024.8.07.0001, ajuizada por ANNA CLARA DOS SANTOS COELHO em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 189911091 do processo originário): “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por ANNA CLARA DOS SANTOS COELHO, objetivando que a parte requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED autorize a internação da autora, parto normal e demais procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário(a) do plano de saúde da empresa ré e que se encontra em período gestacional de 35 semanas e 4 dias. Que hoje, dia 13 de março de 2024, foi atendido(a) no Pronto Socorro do Hospital Santa Marta. Após atendimento médico, e realização de exames, constatou-se a necessidade de realizar trabalho de parto normal prematuro, em razão da perda de líquido amniótico e de dores do tipo contração. Junta ao pedido documentos pessoais, relatório médico, carteirinha do plano de saúde, pedido de internação, negativa do plano de saúde, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a parte autora, Dr(a) Roque M. Souza Jr., CRM-DF 13387, o atual quadro de saúde exige internação e trabalho de parto (ID 189906117), em regime de urgência. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado (ID 189906114). O quadro de saúde da autora é grave, uma vez que a não realização do parto pode causar sofrimento fetal e, quiçá, a morte do nascituro. (Vale citar: (Acórdão 1148988, 07351557620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)). Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação da parte autora e a realização de parto normal, nos termos do relatório médico, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL Santa Marta, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal.” Em suas razões recursais (ID 57773455), a agravante afirma que a internação para realizar o parto prematuro foi solicitada no período de carência. Menciona que o período de carência previsto no contrato é de 300 dias. Assevera que a negativa está fundada na ausência de cumprimento do prazo de carência contratual. Alega que, no caso em comento, não há hipótese de urgência ou emergência, sendo a negativa devida. Impugna o valor da multa arbitrada, uma vez que é desproporcional e desarrazoada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso. O preparo foi recolhido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante é beneficiária do plano de saúde da empresa ré. Verifico que houve negativa de internação e autorização para a realização do parto normal, conforme documento de ID 189906114 – pág 2. A agravada noticia que entrou em trabalho de parto prematuro, quando lhe foi indicada a internação de emergência/urgência, visando a realização de parto normal. De fato, consta na guia de autorização para internação e realização de parto de urgência/emergência, em virtude da ruptura prematura de membranas (ID 189906114 – pág 1). Embora o processo esteja na fase embrionária e a questão fática será melhor esclarecida após a instrução probatória, entendo, em juízo perfunctório, que a informação contida na guia de solicitação de internação do hospital é elemento indiciário forte de que o pedido para a realização do parto ocorreu em situação de urgência. Assim sendo, ainda que não tenha sido cumprido o prazo de carência previsto no contrato firmado entre as partes, atrai-se a aplicação do disposto no art. 35-C, inciso III, da Lei n.o 9.656/1998, que determina que é obrigatória a cobertura nos casos de urgência no processo gestacional. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o artigo: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (negritei). Portanto, há elementos indiciários que apontam para a existência de situação de urgência, o que afasta, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. Ademais, não há o perigo da demora, uma vez que, caso o pedido não seja julgado procedente, poderá a agravante cobrar os valores da internação e do parto da agravada. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESARIANA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. A hipótese em que a internação é de emergência ou urgência, necessária para a preservação da vida, órgãos e funções, não submete-se ao prazo máximo de carência de vinte quatro horas, previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/98, mormente quando é desdobramento do atendimento inicial de emergência e há indicação expressa do médico assistente no pedido de internação. O objetivo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial; por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer) certificada na decisão agravada. (Acórdão 1259522, 07085281520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESÁREO. COBERTURA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. RELATÓRIO MÉDICO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. MULTA. FIXAÇÃO. DESESTÍMULO AO DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese foi interposto recurso contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para impor à agravante o dever de tomar as necessárias medidas para a execução de procedimento cirúrgico em favor da agravada, qual seja, "internação para cesária de emergência". 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde. 3. Diante contexto apresentado nos autos, verifica-se que o estado de saúde da agravante exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica adequada, que exige a execução do procedimento solicitado pelo médico. 4. Além disso, o rol da Resolução Normativa n° 338/2015 preceitua, em seu art. 1°, tratar-se de referência básica para a cobertura mínima obrigatória de atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. 4.1. Dessa forma, o patamar mínimo de cobertura está disposto na Resolução Normativa n° 385/2017, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser realizados. 5. Presentes os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC, a tutela antecipada pleiteada deve ser deferida. 6. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1191603, 07067807920198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece retoque. O juízo a quo estipulou prazo e valor para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação da agravante é autorizar e fornecer os materiais para a realização do parto normal. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor da agravada, que necessita do atendimento médico imediatamente. Por outro lado, caso, ao final, o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o plano de saúde agravante poderá cobrar os valores da agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora